Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700824-57.2021.8.07.0018 APELANTE: ELISON SARAIVA DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O apelante-autor pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça, mas não apresenta documentos para provar a sua hipossuficiência financeira. Intime-se o apelante-autor para que comprove a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de cinco dias, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para parecer (art. 12 da Lei 12.016/09 e art. 87, V do RITJDFT). Brasília - DF, 13 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora